Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-79.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001297-79.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP,
é embargada ANA PAULA LONGATO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001297-79.2018.8.26.0071/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1001297-79.2018.8.26.0071/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Fundação Para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - Famesp
Embargado: Ana Paula Longato Justiça Gratuita
Comarca: Bauru - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1001297-79.2018.8.26.0071
Juiz(íza) Prolator(a): Rossana Teresa Curioni Mergulhão
VOTO no 14810
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro médico – Erro material
quanto à atribuição de honorários advocatícios – Correção para
constar que são devidos pela autora, sucumbente – Embargos
acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a erro médico, contra o acórdão de fls. 551/556, que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta pela embargada.
Aduz a parte embargante que houve erro no acórdão,
no que se refere a majoração dos honorários advocatícios.
O embargado deixou de se manifestar (fls.05)
É o breve relatório.
Os embargos de declaração comportam acolhimento,
para corrigir erro material.
O acórdão embargado negou provimento a apelação
da embargada, mas por equívoco constou que os honorários advocatícios seriam
“devidos pela ré”, quando o correto é que sejam pagos pela autora sucumbente
Considerando o erro material, deve constar:
“Diante
da
sucumbência,
majoro
os
honorários
advocatícios, devidos pela autora, para 11% do valor atualizado da causa, nos
termos do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração,
nos termos da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001297-79.2018.8.26.0071/50000 - 3
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora